Tribunal: TJES
Processo: 5004037-16.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004037-16.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA AMELIA PEREIRA FIRME
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004037-16.2020.8.08.0024

RECORRENTE: PATRÍCIA AMÉLIA PEREIRA;

RECORRIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES, COM JUROS DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM SEGUNDO GRAU DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO EXIGÍVEL 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO. CELEUMA QUANTO O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DE JUROS. JUROS QUE SÃO ENCARGOS ACESSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Exequente alega que em sede de embargos à execução o Juízo de Origem alterou o termo inicial da contagem dos juros de mora, o que não poderia ter sido feito pois haveria trânsito em julgado quanto a este ponto.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os embargos, conforme o dispositivo:

10 – DELIBERAÇÕES:

a) Julgo PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e acolho o cálculo do Consórcio Embargante;

b) Reconheço o excesso de execução no valor de R$1.024,50 (mil, vinte e quatro reais e cinquenta centavos);

c) Indefiro condenação em custas e honorários advocatícios, por incabíveis na espécie.

d) Declaro QUITADO O DÉBITO e julgo extinta esta execução, com fundamento no artigo 924, II do CPC;

e) Autorizo a expedição de alvará/ordem de transferência do valor depositado em juízo, após o trânsito em julgado, da seguinte forma:

- em favor da Requerente, o valor de R$4.066,69 (quatro mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), e

- em favor do Consórcio Requerido, o valor de R$3.042,19 (três mil e quarenta e dois reais e dezenove centavos);

f) intime-se e, não havendo pendências, arquive-se.

Irresignada, PATRÍCIA AMÉLIA PEREIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a sentença estabeleceu como termo inicial da contagem de juros a citação válida, e que tal ponto não foi questionado em recurso, tendo transitado em julgado, portanto, não poderia ter sido modificado em sede de embargos à execução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A celeuma principal diz respeito à existência ou não de trânsito em julgado referente ao termo inicial dos juros de mora referente a pedido de restituição de valores pagos em contrato de consórcio rescindido.

A sentença de origem foi de procedência quanto a pedido da parte Autora de restituição imediata dos valores pagos ao consórcio. Não obstante, em segundo grau a Turma Recursal reformou a sentença de origem, tendo decidido que a restituição só seria devida 30 dias após o fim do grupo. Em fase de execução a Recorrida alegou excesso em razão de ter sido utilizada como termo inicial da contagem de juros de mora a data da citação, uma vez que após a reforma, a restituição citada passou a não ser mais exigível imediatamente.

Entendo que a sentença não merece qualquer reparo. Está correto o raciocínio do Juízo de Origem, pois os juros são acessórios à condenação, sendo certo que devem ser aplicados ainda que não haja pedido expresso.

A modificação da sentença fez com que a restituição não fosse mais imediata, de modo que não há que se falar em incidência de juros de mora quando o prazo para cumprimento da obrigação sequer expirou.

Sendo assim, como bem fundamentou a Origem:

6 – Os juros moratórios são acessórios. A sentença estabeleceu que eram devidos a partir da citação somente porque reconheceu o direito à restituição imediata das parcelas, o que foi reformado pela Turma Recursal, alterando substancialmente a obrigação principal quanto ao tempo em que passou a ser devida.

7 – Não subsiste, a tese da Autora, de que o Consórcio deveria ter embargado de declaração para que o acórdão fizesse referência a esse respeito, de modo que, como não o fez, deve ser aplicado o disposto na sentença. A natureza da verba em discussão não permite esse raciocínio, porque é destinada a remunerar o montante devido a partir do não cumprimento da obrigação em seu tempo certo.

8 – O Consórcio, portanto, está com a razão e o termo “a quo” da incidência dos juros legais ocorre somente após o prazo de 30 dias indicado no acórdão.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)